Tribunal: TJSP
Processo: 0006659-11.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação. Furto. Art. 155, §4o, I do Código Penal. Autoria e materialidade comprovadas. Impossibilidade de desclassificação para furto simples. Qualificadora do rompimento de obstáculo configurada por laudo pericial e palavra da vítima. Pleito de redução da pena além do piso legal devido à atenuante da confissão espontânea. Não é possível. Inteligência da Súmula 231, do C. STJ. Recurso não

Ementa:
Apelação. Furto. Art. 155, §4o, I do Código Penal. Autoria e materialidade comprovadas. Impossibilidade de desclassificação para furto simples. Qualificadora do rompimento de obstáculo configurada por laudo pericial e palavra da vítima. Pleito de redução da pena além do piso legal devido à atenuante da confissão espontânea. Não é possível. Inteligência da Súmula 231, do C. STJ. Recurso não provido.